Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-56.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
res e condenando a parte requerida a restituir valores descontados indevidamente em dobro. O pedido de danos morais foi afastado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da contratação; (ii) a caracterização de danos morais; (iii) a forma de restituição dos valores descontados; (iv) a condenação em honorários sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. Foi constatada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, nos contratos de saques complementares, justificando a declaração de inexistência dos débitos e a devolução dos valores descontados.
4. A devolução dos valores deve ser simples até 30/03/2021 e, após, em dobro, conforme modulação do Tema 929 do STJ.
5. Danos morais não caracterizados. Demora no ajuizamento da demanda que não se coaduna com a lesão a direito da personalidade.
6. Reconhecimento da sucumbência recíproca.
IV. Dispositivo
7. Recursos providos em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1000012-56.2022.8.26.0024; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP2); Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Mara Trippo Kimura

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP2)

Data do julgamento:

08/01/2025

Data de publicação:

08/01/2025

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. APELAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
I. Caso em Exame
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. APELAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
I. Caso em Exame
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais e devolução de valores, declarando a inexistência de débitos referentes aos contratos de saques complementares e condenando a parte requerida a restituir valores descontados indevidamente em dobro. O pedido de danos morais foi afastado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da contratação; (ii) a caracterização de danos morais; (iii) a forma de restituição dos valores descontados; (iv) a condenação em honorários sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. Foi constatada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, nos contratos de saques complementares, justificando a declaração de inexistência dos débitos e a devolução dos valores descontados.
4. A devolução dos valores deve ser simples até 30/03/2021 e, após, em dobro, conforme modulação do Tema 929 do STJ.
5. Danos morais não caracterizados. Demora no ajuizamento da demanda que não se coaduna com a lesão a direito da personalidade.
6. Reconhecimento da sucumbência recíproca.
IV. Dispositivo
7. Recursos providos em parte.